Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-49.2019.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Município de Brodowski. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI – SAAEB. Pretensa condenação de empresa responsável por loteamentos a proceder obras de infraestrutura concernentes no abastecimento de água dos loteamentos. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Acórdão que manteve tal como lançado o r. julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Município de Brodowski. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI – SAAEB. Pretensa condenação de empresa responsável por loteamentos a proceder obras de infraestrutura concernentes no abastecimento de água dos loteamentos. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Acórdão que manteve tal como lançado o r. julgado singular.
O que define o perfil de um instituto do Direito é sua natureza jurídica, adveniente de lei, não a inserção do que parece ou se quer que seja em documentos outros, oficiais ou não, que em nada alteram o primeiro.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.